Tribunal: TJDFT
Processo: 0725989-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissões. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, convertida em danos materiais, determinou o bloqueio de valores em desfavor da agravante, para o custeio de serviço de home care da parte agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: verificar se o acórdão embargado incidiu em omissões (i) ausência de fundamentação relativa à repetição de decisões anteriormente proferidas pelo r. Juízo a quo; (ii) responsabilidade da operadora contratada e única capaz de cumprir a obrigação de fazer em favor do ora embargado (item IV das razões recursais); (iii) o fato de a embargante não atuar como operadora (item V das razões recursais); (iv) da recusa do embargado ao contrato ofertado pela operadora UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, nos autos do Processo no 0708780-78.2021.8.07.0001, definito na peça recursal (itens VI e VII das razões recursais).
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. No caso em tela, restou omisso apenas a questão relativa à recusa do embargado ao contrato ofertado pela operadora UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. Não obstante, o foco da decisão é a efetividade da tutela jurisdicional e o melhor interesse da criança, sem que haja necessidade de rediscutir propostas contratuais recusadas.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Descabe a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC, quando verificado que a oposição dos embargos de declaração decorreu de legítimo exercício do direito de recorrer.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.